Tribunal: TJSP
Processo: 1012443-07.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Benefício da justiça gratuita indeferido – Concessão de prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção – Escoamento do referido prazo sem o devido recolhimento - Deserção - Inteligência do art. 1.007, do atual Código de Processo Civil – Majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, CPC) - Recurso não conhecido.